Tribunal: TJDFT
Processo: 0726408-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726408-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO TELES DE MENESES, ROSA MARIA RIBEIRO TELES DE MENESES AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ROSA MARIA RIBEIRO TELES DE MENESES, ANTONIO FERNANDO TELES DE MENESES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0720488-28.2021.8.07.0001 contra ele ajuizado por TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, rejeitou a sua impugnação a penhora realizada, nos seguintes termos (Id. 38120741): “ Passo à análise da impugnação à penhora BACENJUD (ID 127530840). Alegam os executados Antônio, Rosa Maria e Roberto Alves, em apertada síntese, que os bloqueios realizados pelo Juízo recaíram sobre valores depositados em conta poupança. Além disso, informa que tais quantias são provenientes de seu salários, razão pela qual seriam impenhoráveis. A decisão de ID 129356783 determinou a juntada de documentos, os quais foram acostados no ID 130976196. É o breve relato. Decido. Pela documentação juntada verifico que, de fato, os executados recebem seus salários por meio da conta bancária bloqueada via SISBAJUD. No entanto, analisando os extratos anexos ao ID 130976196, verifico que a conta não é utilizada exclusivamente para recebimento de salário, possuindo constantes movimentações financeiras com natureza de crédito e débito, o que afasta a presunção de natureza unicamente salarial de toda a verba ali encontrada e, por consequência, a impenhorabilidade. Com isso, não se mostra possível atestar que todo o valor bloqueado é oriundo de sua remuneração, tendo em vista que há diversos lançamentos de crédito diversos da remuneração recebida pelos executados. De igual modo, o fato da conta poupança ser utilizada como se conta corrente fosse afasta sua impenhorabilidade. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Ratificando o entendimento acima esposado, pode-se citar alguns precedentes deste Tribunal. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-SALÁRIO. PENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. 1. Apesar de a conta corrente receber verba salarial, esta não goza da proteção legal prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, quando houver diversas movimentações financeiras, mitigando a regra da impenhorabilidade absoluta de tais verbas. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1211803, 07136738620198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1412094, 07370225020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Relator Designado:SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 2. Na hipótese, verifica-se, dos documentos apresentados pela própria agravante, que são efetuadas várias movimentações bancárias de crédito e débito na sua conta-poupança e não somente as apontadas nas razões recursais. A título de exemplo, deve ser consignado que, malgrado tenham sido juntados extratos bancários de apenas 3 (três) meses, nas movimentações referentes ao mês de julho de 2019, constata-se a efetivação de mais de 20 (vinte) operações de crédito e débito na conta bancária, sendo que essas movimentações também podem ser constatadas no mês de agosto do referido ano. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1241362, 07271776220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO oferecida. Após a preclusão da presente, promova-se a transferência do saldo bloqueado para a conta a ser indicada pelo credor. Sem prejuízo, traga o credor planilha do saldo devedor remanescente, decotado o valor bloqueado no BACEN, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como indique medidas constritivas efetivas a satisfação de seu crédito.” Em suas razões recursais (Id. 38120738), a primeira agravante esclarece que houve a penhora de sua conta poupança no valor de R$ 7.574,94, afirma que os valores creditados na referida conta decorrem de seus proventos de aposentadoria. O segundo agravante, por sua vez, aduz que fora penhorado o valor de R$ 476,92 também em sua conta poupança. Sustentam que, diferente do que constou da decisão agravada, os agravantes não possuem intento de utilização da conta poupança como conta corrente, realizando apenas pequenos saques de suas economias para a garantia de sua própria subsistência. Advogam pela impenhorabilidade dos valores contidos em conta poupança, especialmente os provenientes de aposentadoria, razão pela qual pugnam pela antecipação da tutela para que seja deferido o imediato desbloqueio dos valores. No mérito, requerem a confirmação da medida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por lógica, do próprio recurso – não está suficientemente comprovada nesta primeira vista dos autos, sendo imprescindível uma análise mais cuidadosa das informações aqui acostadas, especialmente quando não resta claramente demonstrado que os valores depositados nas contas dos agravantes decorrem exclusivamente de proventos de aposentadoria, sendo possível notar, em uma análise preliminar, outros créditos ainda não identificados. Ademais, nota-se que as movimentações, aparentemente atípicas, das contas poupança em comento devem ser melhor esclarecidas, o que deve ser melhor avaliado, após efetivo contraditório. Igualmente, não verifico a existência de risco na manutenção da penhora, ante a reversibilidade da medida, não observo, ainda, qualquer comando judicial nos autos que autorize imediatamente a liberação dos referidos valores. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Considerando o requerimento de gratuidade de justiça e, intimem-se as Agravantes para demonstrarem e justificarem documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, ou caso contrário, procedam ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 219, 1.017, inciso I e §3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil Publique-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora